Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-97.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9598 - Transação
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800044-97.2020.8.14.0008

APELANTE: C S COMERC E SERVICOS LTDA

APELADO: DELTA MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800044-97.2020.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena

RECORRENTE: C S COM E SERVIÇOS LTDA – ME

RECORRIDO(A): DELTA MÁQUINAS LTDA.

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA POR FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO OU COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por C S Com e Serviços Ltda. – ME contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por Delta Máquinas Ltda., constituindo título executivo judicial no valor de R$ 187.001,56, acrescido de correção monetária desde a propositura e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A apelante alegou nulidade da sentença por suposta análise superficial das provas e defendeu que o débito estaria quitado, diante de alegada compensação realizada com a empresa Plena Serviços Ltda., decorrente de abatimento contratual com a contratante Hydro – Alunorte. Requereu a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor cobrado. A apelada, em contrarrazões, sustentou a ausência de provas de quitação e requereu a manutenção da sentença com majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte apelante são aptos a demonstrar a extinção do débito objeto da ação monitória, seja por compensação, pagamento ou qualquer outra forma de quitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar fato extintivo do direito do autor, especialmente quando alega quitação ou compensação.

4. A apelante não apresentou documento bilateral que comprove a extinção da obrigação, como contrato, recibo, nota de crédito, termo de acordo ou confirmação escrita da credora.

5. As mensagens eletrônicas juntadas aos autos são unilaterais, partem de terceiro (Plena Serviços Ltda.) e não contêm qualquer manifestação da credora reconhecendo o pagamento ou ajuste de compensação.

6. Os e-mails são extemporâneos, foram apresentados apenas em 2024, sem justificativa para sua apresentação tardia, violando o art. 435 do CPC.

7. Diante da ausência de prova idônea e da incontroversa entrega do equipamento, é legítima a constituição do título executivo judicial na forma da sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à parte ré, em ação monitória, comprovar fato extintivo do débito, não se prestando para tanto manifestações unilaterais de terceiros desprovidas de confirmação pela credora.

Mensagens eletrônicas unilaterais não configuram prova de pagamento, quitação ou compensação.

Apresentação tardia de documentos sem justificativa idônea obsta sua apreciação, nos termos do art. 435 do CPC.

ACORDAM os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
negar provimento à Apelação Cível interposta por C S COM E SERVIÇOS LTDA – ME
, mantendo-se integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por DELTA MÁQUINAS LTDA.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoram os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da condenação
, observando-se a exigibilidade conforme eventual concessão de justiça gratuita.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
C S COM E SERVIÇOS LTDA – ME
contra a sentença lançada ao
id 19616831
, que
julgou procedente
a Ação Monitória ajuizada por
DELTA MÁQUINAS LTDA.
, constituindo-se título executivo judicial no valor de
R$ 187.001,56
, a ser corrigido monetariamente desde a propositura e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação; indeferiu o pedido de gratuidade à ré; condenou-a ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados em
10%
sobre o valor da causa.

Em suas razões (
id 19616837
), a apelante alega, em síntese: (i) nulidade da sentença por suposta análise superficial das provas, sustentando ter havido
compensação/encontro de contas
, pois o equipamento foi utilizado e quitado pela empresa Plena Serviços Ltda., com abatimento decorrente de multa aplicada pela contratante Hydro – Alunorte; (ii) necessidade de reforma integral do decisum, com o reconhecimento da quitação do débito e consequente improcedência da ação monitória, ou, subsidiariamente, redução do valor cobrado. Finaliza requerendo provimento ao apelo.

Em
contrarrazões
juntadas ao
id 19616843
, a apelada suscita preliminares, dentro de único parágrafo, nos seguintes termos: (i) inexistência de qualquer prova de quitação, já que os documentos anexados são extemporâneos e incapazes de demonstrar pagamento; (ii) manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De início, verifico estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual conheço da apelação.

Passo ao exame das preliminares e, em seguida, ao mérito devolvido.

A controvérsia restringe-se a apurar se os documentos apresentados pela apelante (cadeias de e-mails datadas de 2017/2018) seriam capazes de demonstrar (i) compensação, (ii) pagamento ou (iii) qualquer negociação tendente a extinguir o débito reconhecido na sentença (R$ 187.001,56).

Pois bem, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à apelante provar fato extintivo de seu dever de pagar.

Muito embora cite o art. 368 do Código Civil (compensação legal), não trouxe aos autos documento bilateral – contrato, recibo, termo de acordo, nota de crédito ou mesmo simples confirmação escrita da credora – apto a comprovar a extinção da dívida.

A única prova aduzida resume-se a mensagens eletrônicas trocadas entre a terceira empresa (Plena Serviços Ltda.) e prepostos da apelada.

Entretanto não há, em nenhum dos e-mails, reconhecimento da apelada de que o débito foi pago ou de que se ajustou compensação; as mensagens limitam-se a manifestações unilaterais de intenção da terceira (“queremos regularizar”, “entendemos que seria possível transferir”), sem qualquer resposta ratificadora da credora; inexiste planilha de débitos e créditos, ou indicação de valores efetivamente abatidos.

É de fácil percepção que as cadeias de e-mails não contêm confirmação de negociação, tampouco prova de pagamento ou de compensação; como bem elucidou o juízo de origem ao afirmar que “a ré se limitou a juntar cópias de e-mails incapazes de demonstrar quitação do débito”.

Além disso, os e-mails foram juntados apenas em 2024 (ID 98414692), muito depois da oposição dos embargos, sem justificativa idônea, ofendendo o art. 435, caput e §1º, do CPC.

Restando inconteste o fornecimento do equipamento e o inadimplemento das parcelas, e não havendo qualquer prova hábil, impõe-se a manutenção integral da sentença que converteu o documento anexo a exordial da monitória em título executivo judicial.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da condenação. É como voto.

Belém-PA, datado e assinado eletronicamente no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães Relator

Relator

Belém, 20/10/2025